Tribunal: TJDFT
Processo: 0721326-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA COM OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Compulsando-se os autos e os documentos que o instruem, contata-se que o Juízo a quo verificou a ocorrência de litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória, tendo julgado extinta esta última ação, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.
2. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade.
3. De fato, verifica-se a existência de litispendência entre a Ação Anulatória e os Embargos à Execução, uma vez que há identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme disposto no art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.